Tribunal: TJDFT
Processo: 0004822-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RÉU SOLTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar – não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo – acolhida: não há compatibilidade entre o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo criminal, tendo em vista que foi concedido, na sentença, o direito de o réu recorrer em liberdade, estando ele solto. Ausente o interesse recursal, o conhecimento parcial do recurso é a única alternativa.
2. Mérito: A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos, incluindo a confissão judicial do acusado. Incabível a absolvição.
3. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da Execução Penal.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida.